Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, por condenação anterior, demonstra falta de interesse do autor do fato em refrear seus instintos criminosos e se adequar à vida em sociedade, o que justifica a análise desfavorável do vetor da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência.
2. Recurso conhecido e improvido.